Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-24.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegados vícios de obscuridade, omissão e contradição no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se as alegadas máculas podem ser reconhecidas, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, que apreciou a controvérsia (“Do que consta dos autos, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA – embargado-apelado, constitui condomínio irregular, cujo processo de regularização encontra-se pendente - conforme consulta ao sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal – Portal da Regularização. Significa dizer, no que importa à análise destes presentes embargos de terceiro, que as ‘taxas condominiais’ devidas por MOACIR JERÔNIMO FERREIRA, relativas ao imóvel, cujos direitos possessórios defende ANAILTON BATISTA MACIEL - ora embargado, constituem, na verdade, contribuições fundadas em direito pessoal, e não em direito real. Distinguem-se, portanto, de ‘taxas’ decorrentes de obrigações propter rem, como é o caso das condominiais”), sustentando, de maneira coerente e fundamentada, a conclusão pelo conhecimento e provimento da apelação interposta pelo embargado “para desconstituir a penhora sobre ‘( ) direitos possessórios relativos ao imóvel, Lote CM06, Condomínio Residencial Park do Gama, situado na Rodovia km05, Ponte Alta Norte, Núcleo Rural, n.475, Gama – DF’ (auto de penhora - ID26679756, pp. 1 e 2)”.
4. Não há, assim, qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.
5. Reputam-se protelatórios os embargos declaratórios apresentados sob alegação de discussão de error in judicando, alegação de contradição relativa a pontos expressamente discutido e resolvido, dilatando indevidamente a conclusão do feito e desvirtuando a finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC, razão de aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.